Tribunal: TJBA
Processo: 8013233-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013233-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NILTON VERAS RAMOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, LUIZ RICARDO SANTANA ALMEIDA BRAGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. DESERÇÃO DO RECURSO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a deserção da apelação por insuficiência do preparo. O Embargante alegou omissão do julgado quanto à não aplicação do art. 85, § 11, do CPC, sustentando que o diligenciamento processual pela defesa em grau recursal ensejaria a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, e postulou o acolhimento dos aclaratórios para suprir o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso de apelação foi declarado deserto em razão do inadimplemento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a questão do preparo insuficiente e da resistência injustificada da parte ao cumprimento da determinação judicial de complementação das custas recursais, afastando qualquer alegação de lacuna decisória.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe que o tribunal conheça e julgue o recurso interposto. A declaração de deserção, instituto que sanciona o inadimplemento do preparo, implica o não conhecimento do recurso e inviabiliza, por completo, a incidência do referido dispositivo, pois não há julgamento recursal que deflagre a obrigação de majorar os honorários. Não se configura, assim, omissão, mas decorrência lógica do resultado do julgamento.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de matéria já enfrentada pelo Colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o efetivo conhecimento e julgamento do recurso pelo tribunal, sendo inaplicável quando o apelo é declarado deserto por inadimplemento do preparo recursal.

Não há omissão sanável pelos Embargos de Declaração quando a não incidência do dispositivo legal invocado decorre da própria lógica do julgamento proferido, sendo inadmissível a utilização dos aclaratórios como instrumento de rediscussão do resultado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 80; 81.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8013233-12.2020.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
NILTON VERAS RAMOS
e Embargada
SERASA S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03